Tribunal: TJMT
Processo: 1018958-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018958-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA FRANCIS DE AZEVEDO - CPF: 008.553.511-79 (AGRAVADO), MARIA IRENE DA SILVA - CPF: 293.335.041-68 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARIA IRENE DA SILVA - CPF: 293.335.041-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde custeasse a internação da autora em clínica não credenciada, localizada no município de Chapada dos Guimarães/MT, para tratamento psicológico e de dependência química, conforme prescrição médica. A operadora agravante alega inexistência de negativa de
cobertura, bem como a disponibilidade de clínicas credenciadas e adequadas ao tratamento em outros Estados da federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o custeio da internação da autora em clínica não credenciada pela operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação constante nos autos, especialmente a captura de tela acostada, indica que a operadora de plano de saúde não se recusou a prestar atendimento à beneficiária, tendo inclusive indicado unidade própria de pronto atendimento.

A ausência de prova inequívoca de negativa de cobertura por parte do plano de saúde afasta, nesta fase inicial, a configuração do perigo de dano e a probabilidade do direito, elementos essenciais para o deferimento da tutela antecipada.

A controvérsia demanda dilação probatória para averiguação mais aprofundada dos fatos, especialmente quanto à adequação da rede credenciada e à urgência da internação realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova inequívoca de negativa de cobertura pelo plano de saúde afasta, em sede de cognição sumária, os requisitos para concessão de tutela de urgência.

A indicação de unidade de atendimento pela operadora descaracteriza, por si só, a alegada omissão no custeio do tratamento.

A necessidade de dilação probatória impede a imposição imediata de obrigação de fazer em caráter liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023, DJE 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1046062-04.2025.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência determinando
que a parte requerida, imediatamente, autorize/custeie a internação da autora para o devido tratamento psicológico e de dependência química, conforme prescrito pelo psiquiatra no relatório médico, até a efetiva alta, na clínica GRANJIMMY Centro de Tratamento, localizada no km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, onde já se encontra internado, conforme prescrição médica
.

A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte da sua rede credenciada.

Aduz que a agravada nem sequer solicitou a internação, mas, apenas quanto a sua remoção, no que foi prontamente atendida, portanto não houve negativa da sua parte.

Assegura que possui diversas clínicas psiquiátricas credenciadas a ela, que atendem a demanda, não havendo necessidade que o tratamento ocorra em outras não ligadas à sua rede.

Defende a cobrança referente a coparticipação, conforme estabelecido em contrato e previsto em lei.

Argumenta que a medida é irreversível, visto que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, e é necessária a prestação de caução.

Efeito suspensivo
indeferid
o
no
Id. 293655383.

Na c
ontraminuta
,
a agravada alega que a agravante não possui clínica credenciada para tratamento de dependência química no Estado de Mato Grosso, sendo confessa nesse sentido ao indicar apenas clínicas em outros estados.

Sustenta que o tratamento foi iniciado em caráter de urgência e que a coparticipação não deve ser aplicada, ou, subsidiariamente, deve ser limitada a duas mensalidades do plano de saúde
(
Id. 293549894
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em que pretendia que a requerida fosse compelida a custear a internação da autora na clínica GRANJIMMY Centro de Tratamento.

A parte autora é beneficiária do plano de saúde da ré na modalidade de contrato coletivo.

A agravada ajuizou o feito alegando que precisou ser internada com urgência e emergência diante do surto pelo uso incontrolável de drogas.

Narra que tentou contato com a requerida (Unimed)
pra
resgatá-la, mas
esta
apenas falou aos familiares para chamarem o SAMU, só que este não faz resgate de dependente químico.

Afirma que, diante da gravidade do caso, foi conduzida pela equipe de resgate até o pronto atendimento do Grupo
Granjimmy
e internada devido aos transtornos pelo uso incontrolável de sedativos e hipnóticos.

Pontua que, ainda que haja clínicas credenciadas à Unimed em outros Estados, foi necessária a internação em uma localizada nesta região, diante do agravamento do seu quadro clínico (dependência química associada a surto psicótico e risco de suicídio).

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Verifica-se que não há, nos autos, qualquer indício de que a operadora do plano de saúde tenha se recusado a prestar atendimento à parte autora.

Isso porque, embora afirme ter havido negativa por parte do plano, a captura de tela anexada no Id. 195131649 demonstra que foi indicado o pronto atendimento de urgência da Unimed para acolhimento da autora.

Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não há provas de que a ré tenha negado o custeio.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”. (TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

Pelo exposto
, dou provimento
ao Recurso para afastar a obrigação de custeio da internação d
a
agravad
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025